Tribunal: TJBA
Processo: 8139200-67.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-04
Data de publicação: 2026-06-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8139200-67.2020.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: COMPANHIA HIDRO ELETRICA DO SAO FRANCISCO Advogado(s): MARCO ANTONIO GOULART LANES, JOAO FRANCISCO ALVES ROSA APELADO: MUNICIPIO DE SALVADOR Advogado(s): A2 ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. IPTU E TAXA DE LIXO (TRSD). SERVIDÃO ADMINISTRATIVA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. DESNECESSIDADE DE REGISTRO IMOBILIÁRIO. EXISTÊNCIA DE LINHA DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. VALOR VENAL. POSSÍVEL REDUTOR DA BASE DE CÁLCULO DO TRIBUTO. NECESSIDADE DE PERÍCIA TÉCNICA. CERCEAMENTO DE DEFESA. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. Caso em exame: Trata-se de apelação cível interposta pela Companhia Hidro Elétrica do São Francisco – CHESF contra sentença que julgou improcedentes os embargos à execução fiscal, mantendo a exigibilidade de créditos de IPTU e Taxa de Lixo (TRSD) referentes aos exercícios de 2012 e 2013. II. Questão em discussão: A controvérsia consiste em verificar se houve cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide sem a produção de prova pericial requerida, indispensável à comprovação da existência de servidão administrativa e da repercussão no valor venal do imóvel, bem como à análise da legalidade da base de cálculo do IPTU e TRSD. III. Razões de decidir: O julgamento antecipado da lide é indevido quando a controvérsia envolve matéria fática que demanda prova técnica, especialmente para aferição do valor venal do imóvel e eventual desvalorização decorrente de servidão administrativa. Configura cerceamento de defesa a improcedência do pedido por insuficiência probatória quando previamente indeferida ou ignorada a produção da prova pericial requerida pela parte. A existência de servidão administrativa e suas repercussões econômicas constituem elementos relevantes para a definição da base de cálculo do IPTU, sendo necessária a produção de prova técnica para adequada apreciação da matéria. A conduta do juízo de origem, ao dispensar a instrução probatória e fundamentar a decisão na ausência de provas, caracteriza error in procedendo e viola os princípios do contraditório e da ampla defesa. IV. Dispositivo e tese: Recurso conhecido e provido para anular a sentença. Vistos, relatados e discutidos os autos da apelação nº 8139200-67.2020.8.05.0001 oriundos da comarca de Salvador-BA, em que figuram, como apelante, COMPANHIA HIDRO ELÉTRICA DO SÃO FRANCISCO e como apelado MUNICÍPIO DE SALVADOR. A C O R D A M os Senhores Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER e, no mérito, DAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, pelas razões contidas no voto condutor. Sala de Sessões, _____ de __________________ de 2026. Presidente Des. Alberto Raimundo Gomes dos Santos Relator